Tribunal: TJMT
Processo: 0016536-34.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016536-34.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Competência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[SAO GERONIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 05.909.238/0001-58 (APELADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), CASSIA COELHO SANTEIRO - CPF: 024.681.451-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL E INADIMPLÊNCIA DA MUNICIPALIDADE – CONSTATAÇÃO – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE MUNICIPAL – ORDENS DE COMPRA E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS ASSINADOS E RECEBIDOS PELOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO – ENTREGA DOS PRODUTOS DEVIDAMENTE COMPROVADA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.102-A DO CPC ATENDIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Constando dos autos documentos hábeis que revelam e demonstram a aquisição de materiais pelo ente público, resta comprovada a existência de relação contratual/comercial havida entre as partes, bem como o débito da municipalidade para com a autora apelante.

A sentença deve ser mantida para que seja constituído o título executivo em favor da autora, nos termos das duplicatas que embasam a inicial. No âmbito da demanda monitória, constituindo em título executivo as duplicatas vencidas que a embasa, deve seus valores ser corrigidos monetariamente a partir de cada vencimento acrescidos de juros moratórios desde a citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto
pelo
Município de Cuiabá
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1 Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória n. 001653634.2010.811.0041, proposta por
SÃO JERÔNIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, em face do apelante, que rejeitou os embargos opostos na ação

monitoria e julgou procedente o pedido para CONVERTER EM PARTE o mandado inicial em mandado executivo nos termos do art. 702, §8° do CPC, reconhecendo o direito da parte

autora ao valor principal das notas fiscais, conforme delineado na tabela acostada na inicial, excluídos os juros e correção monetária aplicados, os quais deverão ser contabilizados na seguinte forma. Sobre os valores principais das notas fiscais (desconsiderados correção e juros aplicados) devera incidir, a partir da citação não nulificada, os juros moratórios aplicados às cadernetas de poupança, conforme art.1°-F daLein°9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009. Os valores devem ser corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação, pelo INPC, e, a partir de 30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1-F, da Lei n.9494/97, a correção monetária deve-se dar com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015,ao passo que, devera ser utilizado o IPCA-E (índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), observando-se a Questão de Ordem das ADINs 4357 e 4425, proferida em 25/03/2015, pelo Plenário do STF. Condenou ainda o Município ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 8% (oito por canto) do valor da condenação na forma do art. 85, §3°, II, do CPC/2015.

O apelante confirma em suas razões que a parte apelada trouxe nos autos notas fiscais do período de 2005 a 2007, mas argumenta que não trouxe comprovantes de entrega do produto/material vendido de fato, ao Município. E, que os documentos, então, anexados, chegam a ter assinaturas, mas não tem como saber se essas assinaturas são de um servidor publico ou de outra pessoa, pois não há identificação do nome da parte que recebeu não ha a data, o local, além de inexistir termo ou documento que consiga provar o vinculo a figura do município. (Id. 4559505)

o apelado, em contrarrazões, requer seja negado seguimento ao recurso de apelação nos termos do artigo 932, III do CPC, por falta de impugnação especifica. aos termos e fundamentos da r. sentença aliado a ilegal inovação recursal. No mérito pugna pelo total não provimento do recurso, mantendo-se desta forma a decisão guerreada na integra. Requer, por fim, que os honorários sucumbências sejam majorados por fundamento legal ao artigo 85 § 3.°, III § 11.° do CPC/15. (id. 4559507).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020